Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS NORMATIVOS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ANS. ART. 15 E 16, §3o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 558/2022. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA EM PRAZO EXÍGUO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO AUTOMATIZADO DA GUIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução Normativa no 195 da ANS foi revogada na integralidade pela Resolução Normativa 557/2022 da referida Agência Reguladora. Pela nova regra não há mais em se falar em notificação prévia com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a resolução unilateral contratual. Porém, a novel resolução traz em seu bojo outros requisitos para que seja efetuada a resolução unilateral do contrato. Tais condições foram expressas no art. 24 da RN 557/2022, dentre elas consta que somente poderá ser rescindido unilateralmente o contrato quando for caracterizada a fraude.
2. Visando regulamentar tal normativo, foi editada pela ANS a Resolução Normativa no 558/2022 que em seu art. 15 dispõe acerca dos procedimentos administrativos a serem realizados pelas operadoras de planos de saúde, acaso constatem eventualidades ou indícios e fraude. O art. 16 do citado diploma normativo ainda prevê que somente após a comunicação do beneficiário é que a seguradora poderá encaminhar a documentação à ANS solicitando a abertura de processo administrativo, bem como o §3o do dispositivo ainda prevê que não poderão ser suspensos ou rescindidos unilateralmente os contratos, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo.
3. Não há nos autos qualquer informação de que o Plano de Saúde tenha aberto o devido procedimento administrativo junto a ANS, bem como sequer há informação de que a Agência tenha encerrado o processo autorizando a rescisão contratual.
4. A notificação, elaborada com prazo exíguo pela apelante, não possibilitaria qualquer manifestação contrária pela autora, uma vez que o e-mail encaminhado solicitando dados adicionais para a manutenção do plano está datado de 20/12/2022, às 14h17min, solicitando retorno até as 15h daquele dia, ou seja, pouco mais de 40 minutos, o que configura legítimo abuso, já que impediu o exercício do contraditório pela beneficiária, ainda mais que naquele mesmo dia, às 14h22min – pouco depois da elaboração do e-mail de notificação – enviou à autora telegrama informando do cancelamento dos serviços contratados. Deste modo não há como falar que houve sequer uma notificação válida no caso em análise.
5. A declaração de saúde teria sido preenchida de forma automatizada, quando estava expresso que deveria sê-lo de próprio punho. Assim, não há como caracterizar a má-fé por parte da apelada, uma vez que não há provas de que a declaração de saúde tenha sido efetivamente por ela preenchida, e não por terceiros. Sentença mantida.
6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.